Tribunal: TJDFT
Processo: 0707703-80.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA PRO-DF II. FINANCIAMENTO DE ICMS. PRAZO PARA O PROTOCOLO DO PEDIDO. DIFERIMENTO. PANDEMIA COVID-19. RAZOABILIDADE. IMPULSO OFICIAL. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO. FASE PROCEDIMENTAL EM QUE INEXIGÍVEL PARTICIPAÇÃO ATIVA DO CONTRIBUINTE. REQUERIMENTO INDEFERIDO. PREJUÍZO CARACTERIZADO À EMPRESA IMPETRANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A pandemia de Covid-19 e a consequente mudança do regime de trabalho da Administração Pública para o modelo remoto impôs modificações significativas na sistemática de realização das atividades administrativas, exigindo adaptações a que tiveram que se submeter o Poder Público e os contribuintes. A nova realidade tornou necessária a dilação de prazos para protocolar requerimentos, uma vez que padrões digitais de atuação processual passaram a ser exigidos, demandando algum tempo para a formatação sustentável desse ambiente.
2. Nesse inovador ambiente cauteloso foi o Distrito Federal ao dilatar prazos para acolher requerimentos protocolados pelos contribuintes. Dita prudência é de ser reconhecida imprescindível relativamente à empresa impetrante que, via e-mail, em 17/6/2020, protocolou pedido ainda quando, com margem de tolerância quanto ao prazo de apresentação, estavam sendo aceitos outros requerimentos.
3. No caso, considerados os ditames que orientam o devido processo legal na esfera administrativa, não era mais exigível do contribuinte participação ativa, uma vez que, apresentado o requerimento a tempo, dada a dilação temporal admitida por conta da Pandemia da Covid-19, adequada a essa fase procedimental passou a ser a atuação do Poder Público a quem competia, por seu sistema informatizado, gerar o processo. Inércia da impetrante/apelante não configurada.
3. Hipótese em que a falta de impulso oficial da Administração Pública deu causa ao atraso na abertura do processo administrativo relacionado a uma das parcelas do financiamento do programa Pro-DF II.
4. Recurso conhecido e desprovido.